Tribunal: TJMT
Processo: 1020308-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020308-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE MARCELANDIA S.A. - CNPJ: 05.849.891/0001-79 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 21.403.080/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - MARCELÂNDIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– DANO AO MEIO AMBIENTE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
– PRESTAÇÃO INADEQUADA DO SERVIÇO PÚBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE CONCESSÃO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM DESÍDIA E OMISSÃO INJUSTIFICADA – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – ARGUIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PRAZO FIXADO COM RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A possibilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento está condicionada à clara demonstração da probabilidade do direito e de dano irreparável, situação não evidenciada na espécie.

2. Estão sujeitas ao controle jurisdicional as condutas da Administração Pública, no âmbito das políticas públicas, nelas incluídas a prestação de serviços públicos decorrentes de contrato de concessão, quando se constata que a prestação inadequada do serviço público, desídia e omissão injustificada, o que enseja afronta a direitos e garantais constitucionais.

3. Não demonstrada, de plano, a ausência de responsabilidade por parte da Concessionária de Serviço Público em implantar sistema adequado para tratamento do esgoto sanitário, que implica impacto ao meio ambiente, correta a decisão que concede a medida liminar.

4. Mostrando-se razoável e proporcional o prazo fixado, sobretudo considerando
a injustificável inércia e negligência quanto à resolução da questão ao longo do tempo, revelando o não cumprimento do contrato de concessão e do agravamento dos danos ao meio ambiente e à saúde pública,
não há falar em redução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ÁGUAS DE MARCELÂNDIA S. A.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Concessionária de Serviços Públicos

Águas de Marcelândia S. A
.

c
ontra decisão proferida por esta Relatora no ID n.113413985, que indeferiu o pedido
de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela Agravante em face da
decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000335-85.2020.8.11.0109, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município de Marcelândia, AGER – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop e Águas de Marcelândia S. A.,
que deferiu parcialmente o pedido de liminar, para determinar que
a Agravante cumpra as obrigações contratuais firmadas para implementar a rede sanitária de esgoto no Município de Marcelândia; Fornecimento de água adequada aos padrões legais de potabilidade, bem como não interrompa o abastecimento de água sem o devido e prévio comunicado aos consumidores;
no prazo de

60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), podendo ser alterado em caso de reiterado descumprimento.

Em suas razões recursais (ID n. 117838979), a Agravante
defende, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso em relação à implantação da rede de esgotamento sanitário, ressaltando que,
nunca houve desídia por parte da concessionária agravante quanto à implantação da rede de esgotamento sanitário, conforme comprova o requerimento de intervenção, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (representação no 19.767-0/2016).

Argumenta, também, que, o prazo para a implantação da rede de esgotamento sanitário é inexequível, pois, antes o Município de Marcelândia precisa cumprir sua parte do contrato administrativo, ou seja, adquirir e disponibilizar a área para implantação da estação de tratamento de esgoto (fls. 142, dos autos do inquérito civil) e obter licenças específicas para tal atividade.

Assevera que, não está a concessionária Agravante se recusando a executar as obras de esgotamento sanitário, mas apenas apontando que, para o seu efetivo cumprimento, há condicionantes pendentes (liberação de área para a estação de tratamento de esgoto e obtenção de licenças ambientais), para o início da obra. E, para isso, é necessário a concessão de tempo razoável para as providências que cabem ao Município de Marcelândia, a elaboração de projetos executivos e a execução da obra.

Pontua que, a definição e a aquisição a área para a instalação da estação de tratamento de esgoto é obrigação assumida pelo Município de Marcelândia, quando elaborou o contrato de concessão, tal qual o licenciamento ambiental do sistema de esgotamento sanitário, ressaltando que a obrigação de declaração de utilidade pública dos bens necessários à execução do serviço ou da obra pública diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, decorre do artigo 29 da Lei no 8.987/95.

Frisa, outrossim, que, ainda que fosse possível e viável a implantação da rede sanitária de esgoto antes da construção da estação de tratamento, ocorreriam recorrentes extravasamentos de esgoto em vias públicas e residências dos usuários, causando prejuízos e transtornos aos envolvidos.

Alega que, restou demonstrado no inquérito civil, que a concessionária agravante, desde o início das tratativas entre as partes, esmerou-se em procurar áreas adequadas técnica e ambientalmente para a instalação da estação de tratamento de esgoto; todavia, o Município reiteradamente rejeitava as áreas, indicando a instalação, que já é propícia à emissão de odores, em área inapropriada, perto de centro populacional, e sem disponibilidade hídrica para lançamento de efluentes.

Destaca que, os pareceres negativos acerca da área inicialmente indicada pelo Município de Marcelândia não podem ser interpretados como ausência de interesse em solucionar a questão, sendo que a recusa da concessionária Agravante quanto à área indicada pelo Município sempre foi tecnicamente justificada e a Agravante teria indicado quatro áreas tecnicamente viáveis para a instalação da estação de tratamento de esgoto, ofertando arcar com o custo da desapropriação, para depois ser ressarcida pelo Município de Marcelândia (fls. 296 e 319, dos autos do inquérito civil).

Por essas razões, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do feito à julgamento colegiado, a fim de que seja dado provimento ao recurso, com o consequente deferimento do efeito suspensivo pleiteado, especificamente quanto à determinação de implantação da rede de esgotamento sanitário e seu respectivo prazo de cumprimento.

A certidão de ID n. 123255478 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo
Ministério Público Estadual
no ID n. 120675486, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno interposto pela
Concessionária de Serviços Públicos

Águas de Marcelândia S. A
.

c
ontra decisão proferida por esta Relatora no ID n.113413985, que indeferiu o pedido
de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela Agravante em face da
decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000335-85.2020.8.11.0109, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município de Marcelândia, AGER – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop e Águas de Marcelândia S. A.,
que deferiu parcialmente o pedido de liminar, para determinar que
a Agravante cumpra as obrigações contratuais firmadas para implementar a rede sanitária de esgoto no Município de Marcelândia; Fornecimento de água adequada aos padrões legais de potabilidade, bem como não interrompa o abastecimento de água sem o devido e prévio comunicado aos consumidores;
no prazo de

60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), podendo ser alterado em caso de reiterado descumprimento.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Isso porque, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso reclama a presença convicta da verossimilhança como pressuposto a autorizar seu deferimento, o que não se vislumbrou no presente caso.

Conforme ressaltado na decisão agravada,
a probabilidade do direito em favor da concessionária Agravante se mostra duvidosa, porquanto, observa-se dos documentos colacionados nos autos de origem, produzidos em sede de inquérito civil SIMP n. 000668-064/2009,
a existência de fortes indícios de que o inadimplemento contratual tenha se dado ao menos de forma concorrente pelo ente público municipal e pela concessionária Agravante;
especialmente porque, apesar de a Agravante defender que a instalação da rede de esgoto ainda não teria sido viabilizada por culpa exclusiva do Município de Marcelândia, em decorrência de não ter promovido a liberação de área técnica viável à implantação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE e de não ter providenciado as respectivas licenças ambientais, não se vislumbra expressamente no instrumento contratual (ID n. 34408368 – autos de origem) que tais atribuições competiriam de forma exclusiva ao ente público municipal.

Veja-se:

(...)
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objetivo
a concessão, pela concedente à CONCESSIONÁRIA, dos serviços de
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos sanitários na cidade de Marcelândia e distrito de Analândia, incluindo a captação de água bruta, o bombeamento, adução, tratamento, reservação e distribuição de água tratada, a coleta, o transporte, tratamento e
disposição final dos esgotos sanitários
, conforme previsto no edital.

Parágrafo único
–
Fazem parte do objeto da presente Concessão todas as obras necessárias à prestação dos serviços ora concedidos, bem como aquelas necessárias para que a CONCESSIONÁRIA cumpra as obrigações por ela assumidas neste instrumento
.

(...)

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÇOES DA CONCESSIONÁRIA

Constituem obrigações da concessionária, além dos encargos que são fixados no art. 31 da Lei Federal 8.987/95:

I – Prestar serviço adequado, na forma prevista em Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato;

(...)

IV – Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;

(...)

VI – Promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo Poder Concedente conforme previsto no edital e no contrato;

(...)

Parágrafo Segundo –

(...)

3
. Efetuar, durante o prazo de concessão, todas as obras necessárias ao cumprimento integral das obrigações por ela assumidas, de forma a executar plena e satisfatoriamente, os serviços ora concedidos.

(...)

5
. Zelar pela proteção dos recursos naturais e ecossistemas de qualquer forma envolvidos nos serviços concedidos, respondendo pelo assessoramento à coletividade na preparação dos dossiês exigidos pelos agentes de proteção ao meio ambiente;

(...)

8. Responder pelo integral cumprimento das regulamentações vigentes no País, em especial quanto às obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributárias, securitárias, fiscais, comerciais, civis e criminais, relacionadas, direta ou indiretamente, aos serviços ora concedidos.

(...)

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

Constituem obrigações da Prefeitura Municipal na qualidade de Poder Concedente, além dos encargos previstos no artigo 29 da Lei Federal n. 8.987/95:

I – Regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação;

II – Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

III – intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;

IV – Extinguir a concessão, na forma prevista no contrato;

V – Homologar reajustes e proceder a revisão das tarifas na forma da Lei, das normas pertinentes e do contrato;

VI – cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais;

VII – zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar-se e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até 30 dias, das providencias tomadas;

VIII - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;

IX - declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;

X - estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio-ambiente e conservação;

XI - incentivar a competitividade; e

XII - estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos ao serviço.

Compulsando os documentos colacionados à inicial, observa-se que apesar
das
diversas tentativas administrativas de solução da controvérsia, restou demonstrada a existência de fundados indícios de desídia por parte tanto do Município de Marcelândia, quanto da Concessionária Agravante em resolver a questão da localização da área em que deveria ser instalada a rede de esgoto ao longo de mais de 17 anos, pois conforme farto acervo probatório, com o reforço de relatório técnico elaborado pelo CAOP – Centro de Apoio Operacional do MPMT em 12-4-2019 (ID n. 34421188 e 34421190 – autos de origem)
resta incontroverso nos autos que a destinação final dos resíduos sólidos urbanos vem ocorrendo de forma inadequada.

Vislumbra-se, também, que, apesar de identificada a existência de vantagens nas áreas apresentadas pela concessionária Agravante, o referido relatório técnico destacou a presença de desvantagem,
consubstanciada no fato de que a área necessitaria ser desapropriada para a implantação da ETE, o que certamente demanda maior lapso temporal e gastos.

Ressalta-se, ainda, que, inobstante a

arguição de que a recusa dos locais indicados pelo Município de Marcelândia para a implantação do serviço de rede de esgoto ter sido previamente justificada em parecer técnico unilateral, considerando a essencialidade do serviço público em questão, cuja demora somente agrava as condições nocivas ao meio ambiente e à coletividade, pois a ausência de s
istema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário contribui diretamente para a disseminação de doenças graves, trazendo ainda diversos transtornos à população
, entendo que resta afastada a probabilidade do direito em favor da Agravante, especialmente porque a questão demanda maior dilação probatória, inviável em sede de antecipação da tutela recursal.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA -
LANÇAMENTO DE ESGOTO SEM TRATAMENTO NO RIO PIRACICABA E RECURSOS HÍDRICOS ADJCENTES - ABSTENÇÃO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - OMISSÃO INJUSTIFICADA
- RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO EXÍGUO - INEXISTÊNCIA - 'PERICULUM IN MORA' INVERSO - RISCO DE CONTAMINAÇÃO E PERDA DE QUALIDADE DA ÁGUA - DANO AMBIENTAL E À SAÚDE DA POPULAÇÃO LOCAL.

Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público com fundamento na omissão administrativa de tratar o esgoto sanitário lançado 'in natura' no Rio Piracicaba e recursos hídricos adjacentes, a mera invocação da reserva do possível não é suficiente para a reforma da decisão que deferiu a liminar para compelir o ente municipal a se abster de lançar o esgoto sem tratamento nos referidos cursos de água, no prazo de 2 (dois) anos, quando demonstrado o risco de dano ambiental e a desídia do Município em tentar solucionar a questão.

(TJ-MG - AI: 10557170003585001 Rio Piracicaba, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 15/5/2018, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/5/2018). [Destaquei]

Frisa-se, outrossim, que, as questões
relacionadas à eventual dano
ambiental
, tendo em vista a sua complexidade, exigem mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça, sendo que
a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo,
atuando a partir de ações inibitórias
.

Quanto ao
prazo
fixado pelo Juízo
a quo
, conquanto a Concessionária Agravante sustente a sua exiguidade, sequer expõe qual seria o lapso temporal necessário para o cumprimento da liminar, o que afasta, ao menos por ora, a sua alegada falta de razoabilidade, principalmente diante da injustificável inércia e negligência quanto à resolução da questão ao longo do tempo, revelando o não cumprimento do contrato de concessão e do agravamento dos danos ao meio ambiente e à saúde pública, sendo, portanto, razoável o prazo de 6 meses fixado pelo Juízo de origem.

Sendo assim, em que pesem os argumentos da Agravante, por ora, entendo que não há que se falar em probabilidade do direito, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no
113413985
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022